Tribunal: TJSP
Processo: 1501417-88.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de pessoas. Sentença condenatória. Defesa protesta pela absolvição por insuficiência probatória e, se diverso o entendimento, pela redução da pena, afastamento do concurso de agentes, abrandamento do regime prisional e aplicação da detração. Parcial acolhimento para reduzir a pena. Autoria e materialidade cabalmente demonstradas. Acusado preso em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de pessoas. Sentença condenatória. Defesa protesta pela absolvição por insuficiência probatória e, se diverso o entendimento, pela redução da pena, afastamento do concurso de agentes, abrandamento do regime prisional e aplicação da detração. Parcial acolhimento para reduzir a pena. Autoria e materialidade cabalmente demonstradas. Acusado preso em flagrante, logo após o crime, na posse de parte da res furtivae. Declarações coerentes da vítima. Negativa de autoria isolada nos autos. Comprovado o concurso de agentes. Condenação era mesmo inevitável. Dosimetria comporta reparos. Pena-base no mínimo. De rigor afastar o aumento praticado na segunda fase, eis que desprovido de mínima fundamentação. Regime fechado fixado com base em circunstâncias concretas, em atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e no 719 do STF e na Súmula no 440 do STJ. Impossível a concessão de benefícios. Detração penal é matéria afeta ao juízo das execuções. Recurso defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501417-88.2019.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante JEAN
RODRIGUES DO VALE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501417-88.2019.8.26.0537 -Voto no 10.054
2
APELAÇÃO no 1501417-88.2019.8.26.0537
Apelante: JEAN RODRIGUES DO VALE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Diadema
Magistrado(a): Dr(a). José Pedro Rebello Giannini
Voto no: 10.054
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de pessoas.
Sentença condenatória. Defesa protesta pela absolvição por
insuficiência probatória e, se diverso o entendimento, pela redução
da pena, afastamento do concurso de agentes, abrandamento do
regime prisional e aplicação da detração. Parcial acolhimento para
reduzir a pena. Autoria e materialidade cabalmente demonstradas.
Acusado preso em flagrante, logo após o crime, na posse de parte
da res furtivae. Declarações coerentes da vítima. Negativa de
autoria isolada nos autos. Comprovado o concurso de agentes.
Condenação era mesmo inevitável. Dosimetria comporta reparos.
Pena-base no mínimo. De rigor afastar o aumento praticado na
segunda fase, eis que desprovido de mínima fundamentação.
Regime fechado fixado com base em circunstâncias concretas, em
atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e no 719 do STF e na
Súmula no 440 do STJ. Impossível a concessão de benefícios.
Detração penal é matéria afeta ao juízo das execuções. Recurso
defensivo parcialmente provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
defesa de JEAN RODRIGUES DO VALE, em face da r. sentença, cujo relatório
se acolhe, publicada em 08 de outubro de 2019, na qual o MM. Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Diadema o condenou às penas de 06 (seis) anos, 02
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade
(fls. 162/167).
A Defesa, em suas razões recursais, busca a absolvição por
insuficiência probatória. Se diverso o entendimento, pretende a redução da pena,
o afastamento da causa de aumento, o abrandamento do regime prisional e a
aplicação da detração (fls. 191/206).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501417-88.2019.8.26.0537 -Voto no 10.054
3
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 210/214).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso (fls. 223/244), vindo os autos
conclusos em 03 de março de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem analisou as provas, merecendo
reparos a dosimetria.
Consoante descreve a denúncia, no dia 05 de julho de 2019,
por volta das 17h10, defronte a empresa de Sucatas situada na Avenida Doutor
Ulisses Guimaraes, n.o 4237, Conceição, cidade e comarca de Diadema, JEAN
RODRIGUES DO VALE, agindo em concurso, previamente ajustado e com
unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave
ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo contra a vítima
Ricardo Naoto Yoshim, subtraiu, para proveito comum, a quantia de R$ 4.400,00
em dinheiro, uma folha de cheque, um aparelho celular da marca Motorola/G7 e
documentos pessoais.
Segundo o apurado, no dia dos fatos, aproveitando-se do
momento em que a vítima chegou na empresa, o acusado e outro indivíduo ainda
não identificado abordaram-na e, mediante grave ameaça exercida com
simulação de porte de arma de fogo, anunciaram o roubo e exigiram a entrega do
dinheiro e dos pertencentes acima descritos.
Atemorizada, a vítima entregou o valor e os bens aos
roubadores. Logo em seguida, outras pessoas perceberam a ação delitiva e
passaram a gritar, oportunidade em que os criminosos fugiram do local.
Ato contínuo, policiais civis foram acionados e informados
do crime e das características dos indivíduos. Realizadas buscas pelos arredores,
os policiais se depararam com o acusado ostentando os mesmos atributos
descritos, motivo pelo qual o abordaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501417-88.2019.8.26.0537 -Voto no 10.054
4
Em revista pessoal, foi localizado no bolso do increpado o
aparelho celular e as chaves da vítima.
Indagado, JEAN admitiu o crime.
Conduzido até à delegacia de polícia, perante a autoridade
policial, confessou a prática delitiva e a vítima o reconheceu como sendo um dos
autores do delito de roubo, assim como reconheceu os objetos encontrados com
ele.
Em razão destes fatos, JEAN foi denunciado e, após regular
instrução processual, condenado como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal e, irresignado, apela requerendo a alteração do decisum.
Com razão, no tocante à reprimenda.
A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/09), pelo auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 14/15), autos de reconhecimento de pessoa (fls. 21 e
22), bem como pelas provas orais colhidas.
Da mesma forma, a autoria é certa e recai sobre a pessoa
do acusado.
A vítima Ricardo Araújo Matias narrou os fatos em uníssono,
em ambas as fases da persecução penal. Disse que estava acabando de chegar
do banco, aonde tinha ido para trocar valores e realizar o pagamento dos
funcionários da empresa, quando foi abordado por dois indivíduos que lhe
roubaram, simulando estar portando arma de fogo. Afirmou que houve um
tumulto, porque os funcionários da empresa foram atrás dos criminosos e
acionaram a polícia, o que possibilitou sua prisão (fls. 16 e mídia).
A testemunha Valdo de Oliveira Ruas, ouvido somente na
fase inquisitiva, disse ter visto o roubo e ouvido a gritaria, bem como ter saído no
encalço de um dos criminosos, juntamente com outros funcionários da empresa.
Esclareceu que conseguiram alcança-lo no mesmo momento em que os policiais
chegaram. O comparsa conseguiu se evadir (fls. 17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501417-88.2019.8.26.0537 -Voto no 10.054
5
Os policiais civis Daniel Cândido Lopes e Ricardo Araújo
Matias também foram ouvidos em ambas as oportunidades, apresentando relatos
idênticos, nos termos da denúncia. Disseram que estavam transitando pelo local
dos fatos quando foram acionados pelos populares que noticiaram o roubo.
Seguiram na direção indicada e localizaram o acusado, na posse de parte dos
itens subtraídos do ofendido. Confirmaram que a vítima reconheceu o acusado e
os bens, e que o próprio JEAN confessou o delito e a participação de outra
pessoa (fls. 12, 13 e mídia).
Interrogado em solo policial, JEAN RODRIGUES DO VALE
confessou a prática delitiva, esclarecendo que estava com seu comparsa quando
resolveram entrar na empresa e praticar o crime. Confirmou, ainda, ter admitido a
prática no momento da abordagem, ao falar “perdi” e “foi eu”. Disse que foi
revistado e localizaram as chaves e o celular da vítima consigo (fls. 18).
Sob o crivo do contraditório e amparado pela ampla defesa,
contudo, JEAN retratou a confissão anteriormente apresentada e negou
peremptoriamente os fatos. Aduziu ter sido abordado sem motivos, uma vez que
não tomou parte no crime, e asseverou que os itens supostamente localizados
consigo teriam sido plantados pelos policiais, para prejudica-lo (mídia).
Pois bem.
Como se percebe, ao contrário do alegado pela combativa
defesa, analisando-se o acervo probatório, tem-se que os elementos colhidos ao
longo da instrução são claros e robustos para imputar ao acusado a prática
delituosa assim como descrito na denúncia.
Com efeito, restou cabalmente comprovado que JEAN,
juntamente com um comparsa não identificado, praticou o roubo em face da
vítima Ricardo.
A vítima narrou os fatos nos termos da denúncia, em ambas
as fases da persecução penal, descrevendo a ação delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501417-88.2019.8.26.0537 -Voto no 10.054
6
Em que pese ter aduzido, em juízo, que não foi capaz de
reconhecer o acusado, em qualquer fase da persecução penal, há certidão nos
autos em sentido contrário. Além disto, confirmou a propriedade dos itens
localizados em poder do acusado, que lhe foram prontamente restituídos após o
crime. E como é cediço, sobretudo quando amparada
conjuntamente com outros elementos de convicção, a palavra da vítima, em sede
de crimes contra o patrimônio, revela-se de extremo valor, já que, na maioria das
vezes, tais delitos são vivenciados apenas por ela e pelo agente, conforme se
deu in casu.
Relevar suas palavras, alegando íntimo interesse no
desfecho do processo, seria admitir a real possibilidade de impunidade.
A desconsideração poderia ser realizada, entretanto,
trouxesse a defesa comprovação de que a vítima intencionasse prejudicar o
acusado.
Todavia, não o fez.
Frise-se, ademais, que os policiais confirmaram a prisão em
flagrante do acusado, bem como a localização de parte dos pertences subtraídos,
o reconhecimento realizado pelo ofendido, em solo policial e, até mesmo, a
confissão extrajudicial do acusado.
Aliás, quanto aos depoimentos das testemunhas de
acusação, pontuo ser pacífico o entendimento de que a simples condição de
policial não enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos sob o
compromisso de dizer a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por eles ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente da função ocupada pelo depoente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501417-88.2019.8.26.0537 -Voto no 10.054
7
Seus testemunhos não podem ser desprezados tão
somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não teriam
por que mentir e incriminar injustamente o acusado.
Ao contrário: os policiais foram bastante convincentes em
suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que detinham
interesse no desfecho da ação penal, o que, novamente, ressalta-se, não pode
ser presumido tão somente pelo fato de serem policiais.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto de
prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório.
De outro lado, embora tenham negado a prática delitiva, o
acusado foi preso momentos após o cometimento do delito, com as mesmas
vestes de um dos criminosos, na posse direta de parte da res furtivae e, restou
reconhecido pelo ofendido, ainda que somente em solo policial.
Observa-se, outrossim, que se limitou a negar a participação
asseverando que os itens apreendidos teriam sido plantados pelos policiais, sem,
contudo, apresentar qualquer justificativa para tal.
Ora, parece pouco crível, para não se falar completamente
desarrazoado, que os policiais fossem colocar em risco suas profissões e suas
reputações, atribuindo a autoria ao acusado, notadamente com a existência de
diversas testemunhas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501417-88.2019.8.26.0537 -Voto no 10.054
8
Também não se explica como os policiais teriam localizado
os bens pessoais da vítima, que tinham acabado de ser roubados, somente para
imputar sua posse ao acusado.
Com se percebe, trata-se de mera e desesperada tentativa
de se eximir da responsabilidade criminal pelos fatos atribuídos a ele na inicial, o
que nem de longe é apto a convencer.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era dos próprios acusados, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega.
Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.
De outro lado, a acusação exerceu seu mister com maestria,
imputando e comprovando a responsabilidade criminal do acusado.
Logo, dúvidas não há sobre a prática do crime de roubo pelo
réu.
Da mesma forma, restou cabalmente demonstrada a causa
de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Isto porque, do seguro relato da vítima e das testemunhas,
tem-se que o apelante agiu conluiado com outro indivíduo não identificado,
estando previamente ajustados e possuindo unidades de desígnios.
O liame subjetivo é evidente, pois se uniram na busca de um
resultado único. Agiram com inequívoca conjugação de esforços, para subtrair os
bens mencionados na exordial, aderindo um à conduta do outro, sendo
prescindível a identificação do comparsa.
Assim, bem caracterizado o roubo majorado, a condenação,
nos termos da denúncia, era mesmo a medida de rigor.
Passo à análise da dosimetria:
Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal a
pena-base foi fixada no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez)
dias-multa, no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501417-88.2019.8.26.0537 -Voto no 10.054
9
Na segunda fase, deixou de considerar a incidência da
atenuante da confissão espontânea, eis que retratada em juízo e não utilizado
como sustentáculo da condenação.
Em seguida, o d. Magistrado sentenciante aduziu que
inexistiam agravantes ou atenuantes de pena a serem consideradas, contudo, e
sem qualquer fundamentação, recrudesceu a pena em 1/6 (um sexto), medida
combatida, e com razão, pela Defesa.
Não bastasse a absoluta inexistência de fundamentação do
aumento, o que por si só já seria o bastante para afastá-lo, tampouco se
vislumbra, nos autos, qualquer motivo que justifique o agravo do castigo nesta
fase.
Com efeito, consultando a certidão estadual de distribuições
criminais, observa-se que, em 16/06/2014, portanto mais de cinco anos antes dos
fatos tratados nestes autos, foi extinta a pena privativa de liberdade referente ao
processo no 0021236-93.2012.8.26.0161.
Neste sentido, seria o caso de reconhecer a existência de
maus antecedentes na primeira fase da análise dosimétrica, nunca de agravá-la
na segunda.
Diante disto, a reprimenda permanece inalterada.
Na terceira etapa, comprovado o concurso de agentes,
impõe-se a majoração da pena em 1/3 (um terço), patamar mínimo aplicável.
A reprimenda se torna definitiva em 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso.
Foi fixado o regime inicial fechado, o que não merece
alteração. Ao Magistrado compete fixar o regime inicial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501417-88.2019.8.26.0537 -Voto no 10.054
10
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, além de possuir elevado e negativo impacto social,
a conduta do apelante revestiu-se de enorme gravidade, decorrente das
peculiaridades da abordagem, notadamente o concurso de agentes e a grave
ameaça exercida com emprego de simulacro arma de fogo.
Outrossim, o acusado ostenta maus antecedentes, tendo
cumprido pena por tráfico privilegiado, exigindo tratamento mais rigoroso e
severo, devendo ser submetido ao regime de segregação total até que,
paulatinamente, possa ser reinserido no corpo social.
Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz
de incutir no acusado a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, nem tampouco à Súmula no
440 do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal
regime decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não
da mera opinião deste julgador.
Ainda, o quantum de pena fixado e a violência ou grave
ameaça que compõe o delito não autorizam a substituição da pena corporal por
restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal.
Por fim, a eventual possibilidade de progressão de regime é
matéria afeta à competência do Juízo das Execuções Criminais, conforme
preceitua o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais.
Inviável proceder à detração neste momento, uma vez que
se faz necessária a análise de elementos objetivos e subjetivos que somente
podem ser aferidos em fase de execução da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501417-88.2019.8.26.0537 -Voto no 10.054
11
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
apelo defensivo, para o fim de redimensionar a pena imposta a JEAN
RODRIGUES DO VALE para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso, mantendo-se,
no mais, a r. sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução no
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da Execução
sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR